Tribunal: TJPA
Processo: 0810920-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810920-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROGÉRIO DE OLIVEIRA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810920-04.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
Carlos Vieira Barbosa
.

PACIENTE: ROGÉRIO DE OLIVEIRA DIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IMPOSSÍVEL DE SER CONHECIDA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO AO FEITO DOCUMENTOS QUE PERMITISSEM A ANÁLISE D
O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O impetrante não juntou aos autos
documentos que permitissem a análise dos seus argumentos
, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 05 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ROGÉRIO DE OLIVEIRA DIAS, pronunciado pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15/07/2020. Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, excesso de prazo para formação da culpa e presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão liminar da Ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 6664585 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 21/11/2000, por volta de 19H30, na Rua Paraguai, em frente a residência de nº 418, no município de Rondon do Pará, Estado do Pará o paciente antecipadamente associado, aos acusados Wellington de Jesus Silva, Ygoismar Mariano da Silva e Décio José Barroso Nunes, ceifaram a vida da vítima José Dutra da Costa, conhecido por “Dezinho”, com 03 (três) disparos de arma de fogo, calibre 38.

O coacto foi um dos mandantes e um dos intermediadores da morte do líder sindical “Dezinho”, tudo em decorrência dos conflitos de terra na região e, após a consumação do fato delituoso, empreendeu fuga do distrito da culpa, permanecendo por 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses foragido, sendo capturado no dia 15/07/2020, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, em cumprimento a mandado de prisão, expedido pelo Juízo da Comarca de Rondon do Pará. No dia 29/07/2020, o Paciente foi recambiado, para a Cidade de Rondon do Pará.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 15/07/2020.

O impetrante não juntou aos autos documentos que permitissem a análise dos demais argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, não conheço ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 05 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2021